Tribunal: TJSP
Processo: 1045539-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Rejeição.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Desnecessidade de prova

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Rejeição.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Desnecessidade de prova testemunhal e de perícia técnica. Excludente de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido ao consumidor. Pagamento da indenização securitária aos segurados demonstrado. Dever indenizatório configurado.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045539-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
2
VOTO No 36.462
APELAÇÃO No 1045539-36.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA.: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: WILLIAM MIKALAUSKAS
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Danos elétricos indenizados aos segurados.
Preliminares de cerceamento de defesa,
inépcia da inicial, falta de interesse processual e
ilegitimidade passiva. Rejeição.
Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados.
Desnecessidade de prova testemunhal e de perícia
técnica. Excludente de responsabilidade. Ausência.
Compete à concessionária de energia elétrica adotar
as medidas de segurança e proteção necessárias para
evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento
previsível, cuja ocorrência não caracteriza força
maior.
Risco
da
atividade
desenvolvida
pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao
consumidor. Pagamento da indenização securitária
aos segurados demonstrado. Dever indenizatório
configurado.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Concessionária de energia elétrica apela
da respeitável sentença de fls. 319/327, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, inépcia da
inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, alega
ausência de falha na prestação do serviço, aduzindo que não há registro de
oscilação de tensão na rede elétrica que abastece os imóveis dos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
3
nas datas dos supostos sinistros. Assevera que os aparelhos danificados não
foram preservados, impossibilitando a realização de perícia técnica,
necessária para a comprovação do nexo causal. Acena com a fragilidade
probatória dos laudos técnicos unilaterais juntados pela recorrida, bem como
com possível inadequação técnica das instalações elétricas internas dos
segurados. Afirma que não foi observado o procedimento previsto na
Resolução Aneel no 414/2010. Argumenta, ainda, que não responde por danos
causados por descargas atmosféricas, impugna o valor cobrado e se insurge
contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos em que a seguradora postula o reembolso da indenização paga a
cinco segurados em virtude da queima de componentes e de aparelhos
elétricos/eletrônicos a eles pertencentes, problema que teria sido causado por
oscilação na energia elétrica fornecida pela ré, falha cuja ocorrência deveria
ser por esta impedida, ante seu dever de adotar as medidas de segurança e
proteção necessárias para evitar os eventos danosos.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de
cerceamento de defesa, inocorrente na espécie.
Conquanto
a
apelante
entenda
necessária a produção de prova testemunhal, considera-se que a prova
documental acostada aos autos foi suficiente para a solução da lide, tendo em
vista os contornos das questões controvertidas, sem que se identificasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
4
necessidade ou mesmo a utilidade de produção de outras provas.
Importa registrar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, caput e parágrafo único).
Ademais, como é cediço, no tocante ao
julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando o
juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente de
direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
A preliminar de inépcia da inicial,
igualmente, não merece acolhida, porquanto juntados os documentos
indispensáveis à propositura da a ação. Eventual dúvida quanto à sua
suficiência para demonstrar os fatos constitutivos do direito da autora é
questão a ser analisada com o mérito.
Quanto à alegada falta de interesse
processual, cumpre deixar assentado que, na esteira de precedentes desta
Câmara, “não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”1.
A preliminar de ilegitimidade passiva,
fundada na alegada inocorrência do sinistro na rede de distribuição de energia
elétrica da apelante, por seu turno, confunde-se com o mérito e com ele será
examinada.
Consoante regra do art. 786 do Código
Civil, nos seguros de dano, a seguradora se sub-roga “nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, sub-
1 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.6.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
5
rogação que abrange, inclusive, a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável caso a demanda indenizatória fosse movida pelo
próprio segurado.
Vale lembrar ainda que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a ré
responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários,
independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Desse modo, para se eximir da obrigação
de indenizar, a prestadora de serviços deveria ter demonstrado a ocorrência de
alguma das excludentes da relação de causalidade previstas no § 3o do art. 14
do estatuto consumerista, quais sejam, a inexistência de falha no serviço
prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo,
nenhum desses elementos restou comprovado nos autos.
Ao
contrário,
a
prova
documental
produzida pela autora evidencia que a queima dos componentes e aparelhos
foi causada por oscilação da corrente elétrica e/ou descarga atmosférica (fls.
57, 81, 111/112 e 130/131), bem como variação brusca de voltagem (fls.
147), o que se afigura suficiente para demonstrar satisfatoriamente a
existência dos danos e do nexo de causalidade entre esses danos e a falha da
ré, sendo oportuno registrar que os laudos técnicos foram fornecidos aos
segurados por empresas que, aparentemente, não possuem qualquer relação
com a demandante, nada havendo nos autos que possa ensejar dúvida quanto
à idoneidade das declarações contidas em tais documentos.
Daí porque se considera desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
6
produção de prova pericial e, por conseguinte, a preservação dos
componentes e aparelhos queimados, haja vista que os elementos probatórios
constantes dos autos já se mostravam suficientes para o reconhecimento da
responsabilidade indenizatória da apelante.
Salienta-se,
ademais,
que
conforme
versões de parte dos segurados, as oscilações de energia elétrica que
danificaram seus bens teriam ocorrido durante forte chuva com descargas
atmosféricas, evento da natureza que, contudo, não afasta a responsabilidade
da concessionária de energia elétrica, a quem compete adotar as medidas de
segurança e proteção necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica
em caso de queda de raios, evento previsível, o que afasta a caracterização de
excludente de responsabilidade.
O tema, aliás, também foi analisado por
esta Câmara no mesmo acórdão acima citado e no qual restou assentado que
“fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer
a requerida, não excluem sua responsabilidade, vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É
certo
que
com
bastante
frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por
isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz
de evitar que o consumidor sofra as consequências dos eventos
climáticos.
Assim sendo, não há o que se
falar
em
exclusão
da
responsabilidade
civil
da
concessionária”, que é objetiva, na forma prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
No mesmo sentido:
“Indenização por danos materiais
- Ação julgada procedente em parte - Recurso exclusivo da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
7
-
Sobrecarga
na
rede
elétrica
da
concessionária
ré
danificando equipamentos elétricos e eletrônicos da autora -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada a qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e art. 14, do CDC - Sobrecarga na rede
elétrica - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, incumbindo à ré adotar medidas
protetivas para evitar a oscilação da tensão da energia
elétrica - Dever da concessionária de indenizar os prejuízos
causados ao consumidor - Sentença mantida - Recurso negado.”
(Apelação no 0001387-37.2013.8.26.0441 - 13a Câmara de Direito Privado -
rel. Des. Francisco Giaquinto - J. 20.09.2016).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUBROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela
via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado
e a concessionária é de consumo, subrogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
8
concessionária ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF). 4.- Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, as descargas
atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as
quedas de raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade empreendida pela
ré.” (grifo nosso - Apelação no 1014759-84.2016.8.26.0100 - 31a Câmara de
Direito Privado - rel. Des. Adilson de Araujo - J. 06.09.2016).
“Apelação
-
Fornecimento
de
energia elétrica - Ação de regresso - Descarga elétrica -
Queima de aparelhos - Danos comprovados - Direito de regresso
da
seguradora
-
Sentença
reformada.
Tratando-se
de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos
causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal. Apelação provida.” (Apelação no
1033242- 91.2014.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Lino
Machado - J. 03.08.2016).
De outra banda, restou demonstrado
que a recorrente indenizou seus segurados pelos danos que estes sofreram em
razão das falhas contatadas no fornecimento de energia elétrica (fls. 300/305).
Em face desse contexto, identificado o
nexo causal entre a atividade que exerce a apelante e os prejuízos causados
aos segurados clientes da apelada, não há como negar seu dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045539-36.2018.8.26.0100 - rs
9
ressarcimento, devendo prevalecer o valor cobrado, porquanto impugnado
apenas genericamente, sem qualquer indicação de elemento probatório que
revele eventual exagero.
A insurgência da recorrente contra sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não comporta
guarida, eis que decorre do princípio da sucumbência e de imposição legal
(CPC, art. 85, caput).
Conclusivamente, as razões recursais não
se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença recorrida,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator